Tribunal: TJPA
Processo: 0805481-53.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805481-53.2021.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ELINELSON MOTA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805481-53.2021.8.14.0051

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: ELINELSON MOTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE À INDENIZAÇÃO.
AVALIAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. RECONHECIMENTO NO LAUDO PERICIAL DA INVALIDEZ PERMANENTE.
ENQUADRAMENTO CORRETO PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PARA ATINGIR O MONTANTE DE R$4.725,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO) REAIS A TÍTULO DE SEGURO
DPVAT
, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Enquadrando-se a situação do Apelado à tabela legal, é possível concluir que está acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro
DPVAT
alcance a quantia de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco) reais a título de seguro
DPVAT
, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

II - Os honorários de sucumbência devem ser experimentados pelo Apelante, uma vez não ter pago administrativamente o valor devido, dando causa à propositura da presente demanda, conforme o que determina o Princípio da Causalidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805481-53.2021.8.14.0051

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: ELINELSON MOTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
movida por ELINELSON MOTA DA SILVEIRA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou em
debilidade permanente parcial incompleta do punho direito do autor e ausência de plena flexão dos dedos dessa mão,
vindo a receber na data de 22/02/18 a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),e após uma nova análise recebeu em
12/05/2021 o montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), totalizando o valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), valor que defende ser inferior ao que a lei lhe assegura.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro
DPVAT
, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação (ID9891836)

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar, a fim de que se alcance a monta de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco) reais a título de seguro
DPVAT
, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

A Seguradora interpôs recurso de apelação arguindo que a invalidez permanente não restou devidamente comprovada, razão pela qual alega que a indenização não é devida.

Apresentadas Contrarrazões (ID 9891885).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805481-53.2021.8.14.0051

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: ELINELSON MOTA DA SILVEIRA

ADVOGADO: MARLON TAVARES DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT movida
por Elinelson Mota da Silveira.

Inicialmente, cumpre destacar
que com a edição da Súmula n. º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório
DPVAT
, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n. º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT
: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido. (201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

No caso em comento verifico que o laudo pericial (ID 9891867), concluiu pela invalidez permanente do membro. A alegação do recorrente de que a invalidez não restou demonstrada carece de fundamento, uma vez que consta a informação de que a invalidez é permanente, uma vez que não há possibilidade de reversão com tratamento, de sorte que o recorrido não poderá mais realizar suas atividades como antes.

A contradição no laudo apontada pelo recorrente reside na informação de que com reabilitação, o paciente poderá vir a exercer outras atividades de acordo com sua nova condição. Todavia, a debilidade é permanente, irreversível, o que o limitará para o exercício de atividades incompatíveis com sua nova condição. Deste modo, entendo por caracterizada a invalidez permanente do membro afetado, pelo que se impõe complementação da indenização em observância ao disciplinado na lei.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n. º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - Até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Enquadrando-se a situação do Apelado à tabela legal, é possível concluir que está acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro
DPVAT
alcance a quantia de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco) reais a título de seguro
DPVAT
, devidamente corrigidos desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

No que tange aos honorários de sucumbência devem ser experimentados pela parte recorrente, em razão de não ter pagado administrativamente o valor devido, dando causa à propositura da presente demanda, conforme o que determina o Princípio da Causalidade.

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/08/2024